Tribunal: CARF
Processo: 11080.723105/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723105/2017-61
ACÓRDÃO
2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIOGA COMÉRCIO DE MODA FEMININA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E
RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Com a exclusão do Simples Nacional a empresa passa a sujeitar-se às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão.
ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CPRB. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Tema 1048, do STF, é constitucional a inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB).
MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Incide a multa qualificada nos casos de evidente intuito de fraude,
comprovada pela fiscalização e que não restou infirmada pela contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls.2/13) referente à contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB) incidente sobre os pagamentos realizados à contribuintes individuais,
nas competências de 04/2013,05/2013,11/2013 e 12/2013; devidas em razão do enquadramento
irregular no SIMPLES NACIONAL.
A contribuições em questão foram apuradas em decorrência da exclusão da
empresa do Simples Nacional. com efeitos a partir de 1o de julho de 2007, conforme
Representação Fiscal e Ato Declaratório Executivo DRF/POA n. 57, de 06 de junho de 2016, tendo
em vista a constituição da sociedade por interpostas pessoas, o que é vedado nos termos do art.
29, IV, da LC n 123/2006.
É ver trecho do Relatório Fiscal que bem explica a lavratura do Auto de Infração (e-
fls. 16 e seguintes):
7. A emissão deste auto de infração teve por base as seguintes motivações: a)
Exclusão do Simples Nacional conforme descrito no processo COMPROT N°
11080.726028/2016-10; b) as irregularidades apontadas no relatório IPEI RS
20130001
que
podem
ser
acessados
no
e-processo
COMPROT
11.080.720.474/2017-00; c) além disso, a Senhora Elizabete da Cruz Garcia foi
mero instrumento para que os reais administradores e proprietários da sociedade
atingissem seu desiderato, segundo exposto nos itens 08 a 14 deste relatório.
8. A empresa TIOGA COMERCIO DE MODA FEMININA_LTDA foi constituída em
29/3/2007, tendo por sócias a Sra. Elizabete da Cruz Garcia, CPF n° 559.399.960-
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
3
00 e a Sra. Angela Maria Ourique, CPF n° 184.237.950-04.Sendo que o objetivo
social da sociedade era de comércio e representação de artigos do vestuário
feminino e sua sede social na Rua Teixeira Mendes, n° 1.288, Bairro Três Figueiras,
Porto Alegre/RS. A sociedade quando criada adotou o nome fantasia "MULHER IN
COMPANY". A gerência e a administração da sociedade constavam, no contrato
social, como sendo exercida pela quotista ELIZABETE DA CRUZ GARCIA (96,67% do
capital social). Na primeira alteração contratual, 16/04/2007 o objetivo social da
sociedade passa a ser o comércio de artigos do vestuário feminino. Em
26/03/2012, na segunda alteração contratual a sócia Ângela sai da sociedade
permanecendo apenas a "sócia administradora" Elizabete, e adota o nome
fantasia de "FOR WOMAN". Em 17/07/2012, na terceira alteração contratual
ocorre a Transformação para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI, (TIOGA COMERCIO DE MODA FEMININA EIRELI), com o mesmo objetivo
social.
9. Em verificação no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS do INSS,
módulo Relações Previdenciárias, apurou-se que a Sra. Elizabete foi ou é
empregada doméstica do Sr. Jamil Ourique, visto constar sua inscrição, nessa
espécie de segurado, tendo o mesmo por empregador, da data de 28/2/1983 até
28/2/2009.
10. A Sra. Elizabete indica nos contratos sociais e suas alterações e em suas
declarações de imposto de renda que tem por endereço à Rua Aneron Corrêa de
Oliveira, n° 350, Bairro Jardim do Salso -Porto Alegre/RS. É o mesmo endereço
indicado pelo Sr. Jamil Ourique, seu empregador doméstico.
11. O Sr. Jamil José Ourique é sócio-responsável da MISTER YOUNG Comércio de
Moda Ltda, CNPJ n° 88.921.283/0001-55, empresa instituída em 09/07/1976,
conceituada e conhecida no mercado gaúcho de vestuário pela sua marca:
"HOMEM"
12. A Sra. Elizabete não administra os negócios empresariais. Tais poderes foram
repassados à família Ourique ou a seus colaboradores.
(...)
14. Assim, é fartamente perceptível a manipulação da Sra. Elizabete como uma
simples engrenagem cuja atuação visando o favorecimento de melhores
condições tributárias e de proteção patrimonial aos interessados nessa situação
mais favorável à família Ourique. Sua condição de empresária é, desde o início,
forçada, fraudulenta. Não apresenta capacidade econômica para fundar um
negócio.
Constam ainda do pólo passivo das autuações como sujeitos passivos solidários os
seguintes responsáveis tributários:
MISTER YOUNG COMERCIO DE MODA LTDA
COMPANY MODA LTDA
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
4
JOÃO RODRIGO MACHADO DOS SANTOS - EPP
EMPÓRIO OURIQUE PARTICIPAÇÕES LTDA EPP
SUIT HOUSE COMÉRCIO DE MODA EIRELI EPP
SUL CONCEPT COMÉRCIO DE MODA LTDA - ME
KRK PARTICIPAÇÕES LTDA
JAMIL JOSÉ OURIQUE
NAGILA HABBAB
KARINE HABBAB OURIQUE
RODRIGO HABBAB OURIQUE
KAROLINE HABBAB OURIQUE
LUIZ HENRIQUE PITTA BOEIRA
A multa de ofício (75%) foi qualificada e aplicada em dobro em virtude do dolo
(150%) conforme art. 44, inciso I, parágrafo Io da Lei n. 9430/96.
O lançamento foi impugnado pelo sujeito passivo principal e responsáveis solidários
e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade
de votos, julgaram improcedente a impugnação (em conjunto) da contribuinte e dos co-obrigados,
mas acolherem e deram provimento à impugnação do Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, excluindo-o
do polo passivo das autuações, nos termos do voto do relator.
Cientificado do acórdão, a contribuinte e os coobrigados apresentaram recurso
voluntário tempestivo em conjunto (e-fls. 801/861), repisando as alegações contidas em sua
impugnação, a seguir sumarizadas:
II -PRELIMINARMENTE -
A. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EVENTUAL
CREDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO EFEITO SUSPENSIVO DE QUE GOZA A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA CONTRA O ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Ill- NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -AUSÊNCIA DE
EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES DETERMINANTES DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
PRETENDIDA.
A. DA SUPOSTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO POR INTEGRAÇÃO DE
UM MESMO GRUPO ECONÔMICO E ALEGADA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
IV - DA INDEVIDA ELEIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELA D. FISCALIZAÇÃO
PARA A APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A
RECEITA BRUTA
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
5
V - MULTA
A. DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO DESCRITA NO AUTO
DE LANÇAMENTO - DESVIRTUAMENTO DO SEU CONCEITO E FINALIDADE
B. DA RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA
C. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício
qualificada não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
trazidas no tópico.“ C. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA” do recurso voluntário.
2
PRELIMINARES E MÉRITO
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa os argumentos e
documentos trazidos em sua impugnação.
Contudo, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, as alegações e
provas expostas pelo recorrente. Adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
Processo de exclusão conexo com o processo de lançamento.
Quanto à nulidade em razão deste processo depender da decisão no processo de
exclusão do Simples Nacional, é de se rejeitar de plano, vez que eles estão
reunidos nestes autos, contudo, podem processar-se independentemente, por
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
6
falta de disposição legal específica, sendo julgados separadamente, não se
aplicando à espécie o disposto na Súmula Vinculada no 24 do STF.
A esse respeito, o CARF decidiu no Acórdão no 2803-00.4042, sessão de 10 de
fevereiro de 2015:
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem a
obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais
para tanto. A discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da
exclusão do SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de
lançar o que devido, inclusive evitando a decadência de eventuais créditos, senão
vejamos jurisprudência deste Colegiado.
LANÇAMENTO DE OFICIO — ARGÜIÇÃO DE NULIDADE — DECISÃO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — DESNECESSIDADE — É
desnecessário que o Fisco percorra todas as instâncias administrativas com o
processo de exclusão do SIMPLES para só então, com a decisão final desfavorável
ao contribuinte, proceder ao lançamento de oficio. A tramitação conjunta dos
processos de exclusão do SIMPLES e do auto de infração evita a ocorrência da
decadência tributária. Assim sendo, considerados os fatos geradores em período
não alcançado pela regular opção ao SIMPLES, procedente a autuação lavrada.
(...).Processo n°. : 10166.016255/200225.
Acórdão n°. :10808.231 de 16.03.2005
Nesse sentido, temos a Súmula 77 do CARF:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da
exclusão do SIMPLES – o que já esta sendo feito em processo próprio –
cabendolhe somente decidir acerca da procedência ou não dos autos lavrados
nesta ação fiscal. (n/g).
Dessa forma e com esses argumentos, que adoto, rejeito a preliminar de nulidade
arguida.
Nulidade do lançamento - cerceamento de defesa - ausência das razões
determinantes da responsabilidade solidária e da formação de Grupo Econômico.
Não procede a alegação de nulidade porque a responsabilidade solidária dos
demais co-obrigados não teria sido demonstrada por excessivamente vaga,
imprecisa, genérica etc.
Ora, no Relatório Fiscal, (fls. 671-679 do proc. anexo no 11080.726028/2016-10)
nos itens sobre Grupo Econômico, Sujeição Passiva Solidária e Pessoas Jurídicas
Responsáveis, a fiscalização deixou claramente consignada a existência do Grupo
Econômico e, por consequência, da solidariedade entre a Tioga e as outras
empresas e pessoas, escudando-se, para não ser repetitiva, no relatório de
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
7
Informação de Pesquisa e Investigação elaborado pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação (ESPEI) da 10a Região Fiscal.
Com efeito, constam ali os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos que
demonstram à saciedade, a co-responsabilidade de todos as pessoas listados
como tal e incluídas na sujeição passiva nos referidos autos de infração, que
podem assim serem resumidos:
a) a empresa Tioga, contribuinte, participa de um Grupo Econômico composto
pelas empresas Mister Young, Company Moda, João Rodrigo Machado dos Santos,
Sul Concept, Empório Ourique, Suit House E KRK Participações;
b) a empresa Mister Young foi a matriz de onde se desenvolveu todo o complexo
de relações criando, de fato, um Grupo Econômico onde a Tioga é uma das
partícipes, sendo a Mister Young sucedida por outras empresas do Grupo,
controlada pela família Ourique, utilizando-se de interpostas pessoas para ocultar
seu controle sobre várias empresas. Constituída em 18/06/1976, a Mister Young,
que antes era denominada Homem Modas Masculina Ltda., tinha como sócios
Jamil José Ourique, Nagila Habbab Ourique(esposa de Jamil) e Nilo Vilmar Lopes
Job, que saiu em 13/10/1998. A sede foi alterada em 29/09/2008 para Av. Assis
Brasil no 1.615, mantido o objetivo social;
c) uma vez que havia sinais claros de que Mister Young foi sucedida por Suit
House e de que a atividade comercial da primeira continua vinculada à da
sucessora, foram examinados os quadros societários de algumas empresas do
Grupo comandado pela família Ourique: Suit House teve como sócios Ester Regina
da Silveira, Renan Flores Moraes, Ednardo Silva de Oliveira e Kamile Garcia
Picinini. A sócia Ester, com 50% do capital social, foi empregada da Mister Young
entre 02/10/1995 e 10/12/2004, em 01/01/2005 foi contratada pela Empório
Ourique, onde trabalha até a data da fiscalização;
d) a Empório Ourique é empresa de participações e foi fundada por Jamil José
Ourique, sua esposa Nagila e seus três filhos Karine Habbab Ourique, Karoline
Habbab Ourique e Rodrigo Habbab Ourique, em 05/05/1999, e sua sede ficava no
mesmo local da sede da Mister Young à Av. Benjamin Constant, 1.692 e seu
objeto social era a representação comercial à base de comissão, bem como a
participação no capital social e gestão de outras empresas. Dois meses após a
constituição da empresa, em 05/07/1999, Jamil e sua esposa Nagila doaram a
maior parte de suas cotas para os filhos Rodrigo, Karine e Karoline com cláusula
de usufruto vitalício aos doadores, em 17/07/2002 foram doadas as cotas
restantes, também com usufruto vitalício. Atualmente a empresa tem a função de
proteger o patrimônio utilizado nas operações, ou seja, é proprietária de imóveis
onde está estabelecida a Suit House, Av. Benjamin Constant, e do estacionamento
da loja, sendo que os imóveis foram integralizados por Jamil Ourique e sua esposa
em 1999 e 2002. Pesquisas no INPI comprovam que Empório Ourique é
proprietária dos registros relativos à marca "HOMEM MODATUAL", que foram
cedidos pela Mister Young em 2007 e mesmo chegou a pedir o registro da marca
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
8
"Mster Young" em 2007. O sócio Renan foi empregado da Mister Young entre
01/03/2006 e 27/09/2008;
e) as declarações do imposto de renda de 12 sócios das empresas do Grupo foram
transmitidos pelo mesmo computador, inclusive dos sete integrantes da família
Ourique;
f) antes de ser cotista da Suit House, o sócio Ednardo Silva de Oliveira foi
empregado da JRK Comércio de Moda Ltda., na função de almoxarife e
armazenista com salário mensal de R$ 695,97 em 2007. A JRK é pessoa jurídica
constituída em 20/08/2003 por Karine Ourique, com 99% das cotas, e Ângela
Maria Ourique (1%), filha e irmã do Sr. Jamil.
Kamile foi empregada da Mister Young e atualmente trabalha na Dell
Computadores;
g) a Sul Concept constituída em 02/08/2007 instalada na Av. Wenceslau Escobar,
1509, recentemente foi fechada, e utilizava-se do nome fantasia "Homem
Company" e faz parte do mesmo Grupo composto pela Suit House e Company
Modas, sendo que esta explora a marca Homem Company e tem como sócios
Karoline Ourique e Rodrigo Ourique, filhos do Sr. Jamil; a Sul Concept tem como
sócios Sidinei Rodrigues dos Santos e Paulo Ricardo dos Santos.
h) no relatório IPEI chegou-se à seguinte conclusão (fls. 278):
"O conjunto de fatos narrados neste relatório permite chegar às seguintes
conclusões:
a) A Mister Young Comércio de Moda, antes denominada HOMEM MODA ATUAL,
foi transferida para outro endereço (Av. Assis Brasil), onde passou a funcionar
como ponta de estoque da Suit House Comércio de Moda.
b) A Suit House (antes R Náutica Comércio de Moda} assumiu o ponto, os
empregados e o nome fantasia da Mister Young. Ela deu continuidade à atividade
da Mister Young sem solução de continuidade.
c) algumas empresas do comércio de vestuário são controladas peia família
Ourique através de interpostas pessoas, como a Suit House, a J.R.K. e a Sut
Concept. As pessoas interpostas em sua maioria são ou foram empregados de
empresas do grupo e apresentam situação econômica incompatível com a
participação em empresas do porte e perfil das citadas “
E concluiu-se no Relatório Fiscal que o uso indevido da personalidade jurídica das
empresas do Grupo comandado pela família Ourique, deu lugar a várias
consequências jurídicas envolvendo as relações com o Fisco, sendo que a principal
delas é a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 50 e 167
do Código Civil; no art. 28 da Lei n° 8.078/1990; no art. 30, IX, da Lei n°
8.212/1990; no art. 2°, § 2°, da CLT; nos arts. 153 e 158 da Lei n° 6.404/1976; nos
arts. 123, 124, 132, 133, 135, 136 e 137 do CTN; no art. 207 do Decreto n°
3.000/1999 e no art. 18 da Lei n 8.884/1994, razões pelas quais a
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
9
responsabilidade pelos créditos tributários deve atingir o patrimônio das
sociedades integrantes do Grupo Econômico e os bens dos integrantes da família
Ourique impedindo-se o propósito fraudulento encoberto pela "máscara" da
pessoa jurídica e garantindo que a responsabilização recaia sobre aqueles que de
fato realizaram (em comum e com muito interesse) a situação configuradora do
fato gerador dos tributos devidos, pois administram o Grupo Econômico e usam
das pessoas jurídicas para tingir fins não tutelados pelo Direito.
Por sua vez, o relatório Informação de Pesquisa e Investigação, acompanhado dos
anexos, no qual o Relatório Fiscal se baseou, demonstra a composição do Grupo
Econômico e a atuação, inclusive por interposta pessoa. Assim é que historia a
criação do Grupo Econômico comandado pela família Ourique, analisando as
receitas, desde 2005 a 2011, da empresa Mister Young e sua composição
societária; a sucessão, inclusive com fotografias das fachadas da empresa, a
utilização dos prédios pelas empresas do Grupo, como a R. Náutica e Suit House, a
transferência de faturamento com a Suit House, a transferência de empregados
entre as empresas do Grupo), ou seja, utilizavam-se dos mesmos empregados, os
indícios de interposição fraudulenta, utilizando-se de interpostas pessoas
("laranjas"), empregados com vida modesta que eram sócios das empresas, como
é exemplo a Sra. Ester Regina da Silveira, que reside em casa simples e Sr.
Ednardo Silva de Oliveira, etc.
Destarte, não procede a argumentação de nulidade ventilada pelas impugnantes.
Ademais, o MM. Juiz Federal da 16a Vara Federal de Porto Alegre, ao sentenciar
na Medida Cautelar Fiscal requerida nos termos da Lei n° 8.397/1992 (fls. 1.237-
1.269 do proc. anexo n° 11080.726028/2016-10), concluiu igualmente que houve
responsabilidade solidária e formação de Grupo Econômico, e validou a situação
apurada pela fiscalização, consoante se verifica desses excertos da sentença (fls.
1.264-1.265 do referido processo anexo):
Embora o esforço argumentativo dos codemandados, as alegações não Lograram
abalai- o juízo pela corresponsabilidade solidária. Veja-se que, conforme
verificado na decisão liminar, a empresa EMPORIO OURIQUE PARTICIPAÇÕES
LTDA. serve à organização patrimonial da família Ourique (que dirige a atividade
empresária nuclear), tendo sido formada por Jamil Ourique (já afastado), Nagila
Ourique (já afastada), Rodrigo Ourique, Karine Ourique (sócio-gerente) e Karoline
Ourique (sócia). As cotas de Jamil e Nagila foram integralizadas mediante
conferência das frações ideais de £0% os imóveis das matriculas 59.444, 82.754,
51.387 e 51.306 (1" Zona de P. Alegre). As cotas de Jamil e Nagila foram
transferidas aos filhos. E titular das marcas 'Homem ModatuaT e 'Mister Young'.
Ainda, como visto, tinha como estabelecimento o mesmo endereço (inicial) da
devedora.
De outro lado, foi suficientemente demonstrado que a empresa COMPANY MODA
LTDA explora a marca 'Homem Company' de forma a se sobrepor faticamente à
devedora junto ao mercado, tendo sido constituída para exercer
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
10
fundamentalmente (e continuar) a mesma atividade desempenhada pela
contríbinte (Mister Young), sob o mando de pessoa da família Ourique.
Ressalte-se, ainda, que a decisão acautelatóría verificou que TIOGA COMÉRCIO DE
MODA FEMININA EIRELI EPP declaradamente funcionou no mesmo local em que é
de fato desenvolvida a atividade econômica nuclear, inclusive com a titularidade
de marca estreitamente vinculada à devedora e à sua identificação perante o
mercado consumidor (TIOMEM NÁUTICA') e se apresentando como 'LOJAS
HOMEM'. Portanto, constatou-se que foi constituída para dividir e/ou dissimular
as atividades empresárias da contribuinte, que foram desenvolvidas
continuamente no mesmo ramo (comércio de vestuário) e com a mesma
identidade comercial.
E prosseguiu analisando a situação das empresas no Grupo (fls. 1.2651.266 do
citado processo), a KRK Participações, JRK Comércio de Moda Ltda., a Suit House
Comércio de Moda Ltda., a Sul Concept Comércio de Moda Ltda., para concluir:
Realmente, nesse contexto, em que liminarmente decidido no sentido da
corresponsabilidade tributária com base na confusão empresarial e abuso de
direito, deveriam ter promovido a produção de efetivas provas de que suas
atividades são realmente distintas e não se confundiam administrativamente com
o funcionamento da devedora, não havendo, portanto, qualquer ordem de abuso
de fórmulas societárias ou intuito de distrair os credores fazendários.
Tal juízo, frise-se, não é abalado pelos meros recolhimentos tributários em nome
próprio pelas ora codemandadas (apontados quando da contestação), e
tampouco pela regularidade fiscal de algumas das empresas, já que estas
titularizavam apenas fração da atividade econômica global desenvolvida pelo
grupo. -g»*»-^***»^^-* . tentativa ou oferta de franquia não arreda igualmente a
conclusão pela idade entre as sociedades, pois mais uma vez, a titulo de
reorganizar, mascararia o gerenciamento uniforme da atividade econômica do
conjunto de sociedades, comprovado liminarmente.
Mesmo que regulares sob a ótica tributária todas as demais sociedades
empresárias (inexistência de débitos próprios - possibilidade de CND ou certidão
de regularidade), isso não desqualifica a existência de um abuso na constituição
de múltiplas sociedades para a divisão de uma mesma atividade empresária que
possui unidade funcional e gerencial (em poder da família Ourique).
A propósito, a constituição de variadas sociedades com terceiros, sócios efetivos
ou meramente figurativos, bem serve a um planejamento tributário abusivo, por
fracionar as atividades sob diversas unidades (contribuintes) formais. É dizer, os
atos de gestão na órbita privada não prejudicam terceiros ou são oponíveis à
Fazenda Pública.
Ainda sobre as alegações da contestação, acresce que qualquer que seja a
intenção dos agentes econômicos na condução de seus empreendimentos (a
exemplo da constituição ou não de novas sociedades; licenciamento do uso e
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
11
exploração de marcas a empresas do mesmo grupo ou a terceiros interessados;
contratação de terceiros em regime de franquia para organizar a exploração de
um mesmo mercado, etc) essa estruturação das atividades - ainda que possam ser
válidas em âmbito privado - não são oponíveis ao credor fiscal e tampouco inibem
a sujeição passiva tributária, por fixada em lei.
Portanto, seja nos autos desta MCF, seja nos próprios embargos opostos contra as
execuções fiscais redirecionadas com base na decisão acautelatóría, não foi
demonstrado, mediante provas novas e sólidas, quaisquer circunstâncias que
justificassem a autonomia patrimonial e/ou negocial das entidades identificadas
sob uma verdadeira unidade empresarial.
É de se registrar, também, que os débitos acautelados através desta ação são de
variados períodos, alcançando até 2009 (caso da EF 50305430620114047100), de
tal forma que a variação - no tempo - das práticas empresariais cujos efeitos
fiscais pretendidos foram arredados pela liminar - não salvaguardam os
codevedores.
Por fim, como posto na liminar, JAMEL JOSÉ OURIQUE e NAGILA HABBAB
OURIQUE são os administradores da devedora e participam ativamente da gestão
das sociedades que absorveram e continuaram as atividades empresariais. Já os
codevedores KA RIM. KAROLINE e RODRIGO OURIQUE fazem parte do núcleo
decisório sobre os negócios, os quais sempre fizeram parte de uma unidade
funcional e administrativa, ainda que girando sob sociedades e CNPJs diversos (e
com outros sócios meramente figurativos).
Com isso, tenho que deve ser ratificada a medida liminar contra tais
codemandados.
Logo, tendo o Judiciário se manifestado sobre o ponto fulcral das autuações, qual
seja, a formação do Grupo Econômico e a co-responsabilidade das empresas e
pessoas dele integrantes e que o constituiu, é de se rejeitar a alegação de
nulidade e manter-se integralmente a responsabilidade de todos os sujeitos
passivos constantes das autuações, exceto o Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, que foi
excluído do polo passivo, conforme decidido acima.
Isso decorre do princípio constitucional da unidade de jurisdição, que se encontra
consagrado no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, ou seja, a decisão
judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Assim, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para
decidir de modo diverso, pois, afinal, se todas as questões podem ser levadas ao
Poder Judiciário, a ele é a quem é conferida a capacidade de decidi-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Essa posição já vem de longe, vez que segundo dispõe o art. 1°, § 2°, do Decreto-
lei n° 1.737/1979, e o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980, a
propositura, pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
12
administrativa e desistência de recurso acaso interposto. Nesse sentido já havia
sido editado Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 3/1996, tendo sido
publicado mais recentemente o Parecer Normativo COSIT/RFB (DOU de
27/08/2014), no mesmo sentido.
É bem verdade que tais diplomas legais dizem respeito a propositura pelo
contribuinte de ação judicial tendo por objeto a mesma matéria do processo
administrativo fiscal, mas, mutatis mutandis, as consequências são as mesmas se
a ação é deduzida pelo sujeito ativo, vez que a mesmo resultado se chega, isto é, a
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
Com essas considerações, rejeito as alegações das impugnantes.
(...)
Da inexigibilidade da multa em relação com a infração no lançamento e de sua
reclassificação para 75%.
As impugnantes questionaram a aplicação da multa de 150% e mesmo pediram a
sua reclassificação para 75%, caso não cancelada, argumentando que a pesada
punição não se adequa à situação apurada, não restando provada a infração, pois
não teria sido provada a intenção dolosa da produção do resultado danoso,
faltando o elemento subjetivo (dolo), conforme doutrina e decisões que
transcreveu.
No relatório Fiscal constou de forma sucinta, mas suficiente, os elementos que
serviram de base à exação qualificada.
Com efeito, a multa vem prevista no artigo 44, incisos I e II, da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
"Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento, após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis."
(grifou-se)De acordo com o mencionado dispositivo legal, nos casos de
lançamento de oficio, a regra geral é cominar a penalidade de 75%, estabelecida
no inciso I do artigo 44 acima transcrito. Entretanto, o seu inciso II prevê a
aplicação de multa qualificada quando ficar comprovado o evidente intuito de
fraude, definido nos artigos 71 a 73 da Lei n.o 4.502/1964, a saber:
"Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
13
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72."
Para se consubstanciar a ocorrência dessas hipóteses, é imprescindível que fique
caracterizada a presença de dolo. O conceito de dolo é encontrado no inciso I do
art. 18 do Código Penal, o qual preceitua que crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, para se
configurar o dolo, dois elementos são necessários: o cognitivo, que é o
conhecimento do ato ilícito pelo agente; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Ora, no caso concreto sob análise resultou provado de forma ampla, tanto no
processo principal de exclusão do Simples Nacional, no qual este está anexado,
como constam do Relatório Fiscal (fls. 664-684 do proc. anexo n°
11080.726028/2016-10) e das Informação de Pesquisa e Investigação (fls. 212-239
do
proc.
anexo
n°
11080.726028/201610),
as
situações
de
fraude
intencionalmente praticadas pelos contribuintes e co-obrigados, família Ourique,
ao constituir empresas por interpostas pessoas, como é o caso, por exemplo, da
Tioga (v. processo de exclusão do Simples Nacional), cuja sócia Elizabete Cruz
Garcia era empregada doméstica do Sr. Jamil Ourique, patriarca do Grupo
Econômico, bem como a Suit House que foi constituída por empregados de outras
empresas como Ester Regina Silveira e Renan Flores Moraes, depois Ednardo Silva
de Oliveira e Kamila Garcia Picinini, os primeiros também empregados de outras
empresas do Grupo, como visto acima e constou do relatório de Informação de
Pesquisa e Investigação (fls. 223-226 do proc. anexo n° 11080.726028/201610),
com fotografias das casas modestas em que viviam, resultando na conclusão
irretorquível de que jamais teriam condições econômicas e intelectuais de
constituir e gerir empresas.
Aliás, o próprio MM. Juiz da 16a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, ao
sentenciar na Medida Cautelar Fiscal (fls. 1.237-1.269 do proc. anexo n°
11080.726028/2016-10), cujos excertos foram transcritos acima, deixou
consignado de forma patente a formação do Grupo Econômico e a co-
responsabilidade de todos nos eventos danosos que resultaram na exclusão do
Simples Nacional e nas autuações constantes deste e dos outros processos
apensados.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
14
Por fim, no que tange às alegações relativas à indevida eleição de base de cálculo, a
recorrente repisou a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo dos tributos devidos,
estribando-se em fartas decisões judiciais, inclusive no REs n. 574.706/PR e 240.785/MG.
Além do fato pontuado pela DRJ que sequer houve a comprovação, por parte da
contribuinte, de que as receitas omitidas sofreram a incidência do ICMS no caso concreto, destaco
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.187.264 (Tema 1048), com a fixação da
seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Cito a
ementa do julgado:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao
inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a
instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a
folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi
editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011),
instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha
de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição,
era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011;
todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou
a ser facultativo.
4. As empresas listadas nos artigos 7o e 8o da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de
aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu
contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.
5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre
vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.
5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da
CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício
fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave
violação ao artigo 155, § 6o, da CF/1988, que determina a edição de lei específica
para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.
6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (RE 1187264, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Marco Aurélio, Relator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, pub.
20/05/2021).
Não obstante o debate acadêmico sobre a aplicação do precedente do Tema 1048
no caso concreto, em se considerando: (i) a legalidade tributária que as decisões do CARF se
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
15
vincula; (ii) a tese fixada no RE 1.187.264 (Tema 1048), pelo STF; (iii) que o julgamento do RE
574.706 (Tema 69: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.),
refere-se às contribuições do PIS e da Cofins, e não da CPRB; (iv) que o contribuinte não
comprovou a inclusão do tributo na base de cálculo lançada; (v) a legislação vigente não
contempla a exclusão da base de cálculo das contribuições substitutivas; é que mantenho o
entendimento do acórdão recorrido sobre a pretensão do Recorrente em excluir da base de
cálculo da CPRB o ICMS.
3
RETROATIVIDADE BENIGNA
Apesar da improcedência/não conhecimento dos argumentos levantados pelo
recorrente quanto à multa qualificada, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo
art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.166 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723105/2017-61
16
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações acerca do caráter confiscatório da multa qualificada, rejeitar as
preliminares e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 885
DF CARF MF
Original